Tribunal: TJBA
Processo: 8129890-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129890-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE, FABIANO CARVALHO COTRIM, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros (2) Advogado(s):DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, CARLOS MATEUS DA CUNHA, FABIANO CARVALHO COTRIM, JARBAS LADEIA FREIRE, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. COMPRA E VENDA DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE POSTO DE GASOLINA. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA CONSTITUÍDA POR ESCRITURA PÚBLICA. RERRATIFICAÇÃO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA REAL APÓS RETIRADA DE SÓCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. JUROS MORATÓRIOS. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. APELAÇÕES DAS RÉS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. I. Caso em exame 1. Trata-se de três recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por distribuidora de combustíveis para cobrança de débito de R$ 105.523,18 decorrente de contrato de compra e venda de oito bombas de combustível firmado em maio de 2017. A sentença condenou solidariamente o posto revendedor e o garantidor hipotecário ao pagamento do valor corrigido monetariamente desde o ajuizamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o garantidor hipotecário possui legitimidade passiva para responder por obrigações contraídas após sua retirada do quadro societário do devedor principal; (ii) saber se existe dívida decorrente do contrato de compra e venda das bombas de combustível ou se houve apenas comodato dos equipamentos; (iii) saber se deve ser aplicada correção monetária pelo IGP-M conforme cláusula contratual específica. III. Razões de decidir 3. O garantidor hipotecário mantém legitimidade passiva mesmo após alteração societária do devedor principal, pois a garantia real foi constituída por escritura pública registrada em cartório de imóveis e rerratificada em 2016, ampliando seu objeto para incluir obrigações futuras decorrentes da relação comercial entre as partes. 4. A garantia hipotecária não foi revogada pelo pacto adjeto firmado em 2017, pois este disciplinava exclusivamente a relação contratual operacional entre distribuidora e revendedor, não abrangendo garantias reais prestadas por terceiros, cuja desconstituição exigiria ato específico de cancelamento com participação do credor, devedor e garantidor. 5. O inadimplemento das parcelas iniciou-se em janeiro de 2018, durante a plena vigência da garantia hipotecária que tinha prazo até abril de 2019, tornando exigível todo o saldo devedor pela cláusula de vencimento antecipado. 6. A existência da dívida restou comprovada pela documentação acostada aos autos, incluindo contrato de compra e venda assinado, notas fiscais emitidas e comprovantes de recebimento das mercadorias, não se tratando de comodato conforme alegado. 7. A correção monetária deve ser calculada pelo IGP-M conforme estabelecido na cláusula 1.3.1 do contrato, sendo necessária a especificação do índice para evitar dúvidas na fase de cumprimento de sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Primeira apelação desprovida. Segunda apelação desprovida. Terceira apelação provida em parte. Tese de julgamento: "1. O garantidor hipotecário mantém legitimidade passiva para responder por obrigações contraídas após sua retirada do quadro societário do devedor principal, quando a garantia real foi constituída por escritura pública registrada e abrange obrigações futuras da relação comercial. 2. A garantia hipotecária não é revogada por pacto adjeto que discipline exclusivamente a relação contratual operacional, permanecendo íntegra e eficaz até sua revogação formal com participação de todos os interessados. 3. A coexistência de contratos de comodato e compra e venda de equipamentos com características técnicas diversas é perfeitamente possível entre as mesmas partes." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 220, 364, 1.487-A; CPC, arts. 85, § 11, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8129890-03.2021.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados o Auto Posto Encosta LTDA, Ipiranga Produtos de Petroleo S/A e Joao de Castro Aguiar - ME, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso da autora, e conhecer e negar provimento aos recursos das rés. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator